Tribunal: TJSP
Processo: 1000596-70.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – Guarda Civil Municipal – Município de Araçatuba – Pretensão ao recebimento do adicional denominado "risco de vida" no percentual de 30% sobre o salário base – Impossibilidade – Inteligência do art. 250 da Lei Municipal no 3.774/1992 e do art. 11 da Lei Municipal 5.042/1997 – O art. 11 da Lei Municipal no 5.042/1997 prevê o pagamento de 20% do salário mínimo para o caso específico

Ementa:
APELAÇÃO – Guarda Civil Municipal – Município de Araçatuba – Pretensão ao recebimento do adicional denominado "risco de vida" no percentual de 30% sobre o salário base – Impossibilidade – Inteligência do art. 250 da Lei Municipal no 3.774/1992 e do art. 11 da Lei Municipal 5.042/1997 – O art. 11 da Lei Municipal no 5.042/1997 prevê o pagamento de 20% do salário mínimo para o caso específico dos guardas municipais de Araçatuba, denominado adicional de "risco de vida" – Inaplicabilidade da Lei Federal no 12.740/12, que alterou a CLT, por se tratar de servidor público estatutário – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500432
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000596-70.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante ADEILSON
FRANCISCO DO NASCIMENTO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e VICENTE DE ABREU AMADEI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000596-70.2020.8.26.0032 -Voto no 11630
2
VOTO No 11630
APELAÇÃO No 1000596-70.2020.8.26.0032
COMARCA: ARAÇATUBA
APELANTE: ADEILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO
APELADO: MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA
Julgador de Primeiro Grau: José Daniel Dinis Gonçalves
APELAÇÃO
Guarda Civil Municipal
Município de
Araçatuba

Pretensão
ao
recebimento
do
adicional
denominado “risco de vida” no percentual de 30% sobre o
salário base Impossibilidade Inteligência do art. 250 da Lei
Municipal no 3.774/1992 e do art. 11 da Lei Municipal
5.042/1997 O art. 11 da Lei Municipal no 5.042/1997 prevê o
pagamento de 20% do salário mínimo para o caso específico
dos guardas municipais de Araçatuba, denominado adicional
de "risco de vida"
Inaplicabilidade da Lei Federal no
12.740/12, que alterou a CLT, por se tratar de servidor público
estatutário

SENTENÇA
MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO. Trata-se de apelação interposta por ADEILSON
FRANCISCO DO NASCIMENTO, guarda civil municipal, contra a sentença de fls.
169/178, que julgou improcedente ação ajuizada em face do MUNICÍPIO DE
ARAÇATUBA com o fim de obter o pagamento do adicional de “risco de vida” no
percentual de 30% sobre o salário base, e não mais no percentual de 20% sobre o salário
mínimo.
Em suas razões (fls. 180/191), o apelante, em suma, reitera
que faz jus ao adicional de risco de vida no percentual de 30% sobre o salário base em
decorrência do art. 3o da Lei Municipal 5.042/97 e do art. 250 da Lei Municipal
3.774/1992, de modo que a r. sentença deve ser reformada no sentido da procedência da
ação.
Contrarrazões às fls. 194/205.
É o relatório.
Estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade, ressaltando-
se que o apelante é beneficiário da gratuidade da justiça (fl. 116).
A r. sentença deve ser mantida.
Com efeito, o art. 250 da Lei Municipal no 3.774/1992
(Estatuto Funcional dos Servidores Públicos do Município de Araçatuba) faz uma
diferenciação entre atividades penosas, insalubres ou com risco de vida e perigosas, verbis:
Artigo 250 - Lei Municipal, de iniciativa exclusiva do Poder
Executivo determinará os percentuais que incidirão sobre os
vencimentos dos funcionários, no caso do exercício de
atividades insalubres, perigosas ou penosas.
Parágrafo Único - Os percentuais mencionados neste artigo
nunca poderão ser inferiores a:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000596-70.2020.8.26.0032 -Voto no 11630
3
I - 10% (dez por cento) do salário mínimo, para os casos de
atividades ou operações penosas;
II - 20% (vinte por cento) do salário mínimo, para os casos
de atividades ou operações insalubres ou com risco de vida;
III - 30% (trinta por cento) do padrão de vencimento, para os
casos de atividade ou operações perigosas. (Destaquei).
Por sua vez, o art. 11 da Lei Municipal 5.042/1997, a qual
disciplina a concessão dos referidos adicionais, prevê o seguinte especificamente para os
guardas municipais:
Art. 11. As atividades e operações exercidas pelos guardas
municipais são consideradas de risco de vida, ensejando o
direito à percepção de um acréscimo de 20% (vinte por
cento) do valor do salário mínimo. (Destaquei).
E o §1o, do art. 3o, dessa mesma lei deixa claro o que entende
por atividade perigosa, o que não diz respeito às atividades exercidas por guardas
municipais:
Art. 3o Fica assegurado um acréscimo de 30% (trinta por
cento) sobre o salário base, mais as vantagens incorporadas,
sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios e
demais participações a todos os funcionários ou servidores
que, para o desempenho de suas funções, tenham que se
expor constantemente a riscos nocivos a sua integridade
física, em condições de periculosidade.
§1° - Para efeito desta Lei, caracterizam-se como atividades
em condições de periculosidade aquelas relacionadas a
operações perigosas com explosivos, inflamáveis, radiações
ionizantes ou radioativas e energia elétrica. (Destaquei).
Assim, resta claro que não há, na legislação municipal, base
para a pretensão do apelante, segundo a qual ele faria jus ao adicional “risco de vida” no
percentual de 30% sobre o salário base.
Nesse sentido, uma ordem judicial determinando o
pagamento do adicional “risco de vida” como pretende o apelante implicaria desrespeito à
autonomia municipal de estabelecer o regime jurídico de seus servidores, ressaltando-se
que, segundo o art. 9o da Lei Federal no 13.022/2014, a qual instituiu as normas gerais para
as Guardas Municipais em âmbito nacional, “a guarda municipal é formada por servidores
públicos integrantes de carreira única e plano de cargos e salários, conforme disposto em
lei municipal” (Destaquei).
Por fim, observa-se que a Lei 12.740/2012, a qual alterou a
CLT para redefinir os critérios de caracterização das atividades perigosas, não se aplica ao
caso, pois se trata de servidor público estatutário.
Confiram-se a respeito os seguintes julgados deste e. Tribunal
de Justiça, entre outros:
Apelação - Guardas municipais de Araçatuba - Pretensão ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000596-70.2020.8.26.0032 -Voto no 11630
4
recebimento do adicional de periculosidade equivalente a
30% - Impossibilidade - Artigo 11 da Lei Municipal no
5.042/1997 que prevê o pagamento de 20% (vinte por cento)
do salário mínimo para o caso específico dos guardas
municipais de Araçatuba, denominado adicional de "risco de
vida" - Inaplicabilidade da Lei Federal no 12.740/12

Servidores, ademais, vinculados ao regime estatutário que
impede a aplicação da CLT Precedente - Sentença de
improcedência - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível
1004568-53.2017.8.26.0032;
Relator
(a):
Osvaldo
Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Foro de Araçatuba - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 30/09/2019; Data de Registro: 30/09/2019).
SERVIDOR MUNICIPAL Araçatuba Guardas Municipais
Adicional de periculosidade Impossibilidade: - Os guardas
municipais já recebem adicional de risco de vida, vantagem
específica da carreira, não podendo cumulá-lo com o
adicional de periculosidade, devido aos demais servidores. -
A Lei Federal 12.740/12 regulamentou a CLT, razão pela
qual não se estende aos servidores estatutários. (TJSP;
Apelação Cível 1015835-56.2016.8.26.0032; Relator (a):
Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Público; Foro de Araçatuba - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 18/02/2019; Data de Registro:
21/02/2019).
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
ARAÇATUBA.
GUARDA CIVIL. Pretensão ao recebimento do adicional de
periculosidade.
Inaplicabilidade
da
Lei
Federal
no
12.740/12. Servidores vinculados ao regime estatutário que
impede a aplicação da CLT. Servidores que já recebem o
"adicional de risco de vida", instituído pelo art. 11 da Lei
Municipal no 5.042/1997. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1004928-22.2016.8.26.0032; Relator
(a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Público; Foro de Araçatuba - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 24/05/2018; Data de Registro:
24/05/2018).
Sem majoração de honorários advocatícios, pois estes já
foram fixados no patamar de 20% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade da
justiça.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000596-70.2020.8.26.0032 -Voto no 11630
5
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do recurso.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.